Tribunal: TJMT
Processo: 1034347-72.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1034347-72.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Banco BMG S.A. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Capital nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Mariza Batista da Silva.
O Recurso foi distribuído por sorteio à Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho que, com fundamento no artigo 930, parágrafo único, do CPC, c/c o artigo 80, § 1.o, do RITJ/MT, determinou a sua redistribuição, diante da prevenção decorrente do Recurso de Apelação n.o 1034350-27.2019.8.11.0041.
Pois bem. Inobstante às judiciosas razões expostas pela Eminente colega para a redistribuição do Recurso, no meu entender não há falar em prevenção.
O caput do artigo 930, da Lei de Ritos determina que a distribuição do recurso far-se-á de acordo com o regimento interno do Tribunal e, consoante a redação do parágrafo único daquele dispositivo “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”. (sem grifos no original)
O Regimento Interno deste Tribunal, precisamente no § 1.o, do artigo 80, estabelece que:
A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, das medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes a mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito de concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal. (sem grifos no original)
Este Recurso de Apelação não foi interposto no mesmo processo (mesma lide) que originou o RAC n.o 1034350-27.2019.8.11.0041, de modo que não há falar em minha prevenção.
Ademais, em que pese o fato de os feitos terem estreita relação, já que a Autora desta demanda também ajuizou a Ação que deu azo àquele Recurso de Apelação em desfavor do Banco BMG, não há falar em redistribuição deste Recurso.
É certo que o parágrafo único do artigo 930 do CPC, estatui que há prevenção do relator quando o Recurso é interposto em processo conexo.
No âmbito desta Corte Estadual, o tema é tratado no inciso XVI, do artigo 83, do Regimento Interno, que assim dispõe:
XVI - A ação ou recurso será distribuído por dependência quando se relacionar por conexão ou continência, com outra já ajuizada; ou quando tendo havido desistência o pedido for reiterado, mesmo que em litisconsórcio com outros autores (CPC, art. 253). (sem grifos no original)
Neste caso, contudo, os processos não tramitaram conexos (ou associados) no Juízo a quo. Tanto que a Secretaria sequer certificou a prévia existência daquele Recurso que poderia, em tese, gerar minha prevenção.
Aliás, quando o Recurso de Apelação interposto naquele feito foi julgado pela Segunda Câmara de Direito Privado esta Ação sequer havia sido sentenciada. O RAC n.o 1034350-27.2019.8.11.0041 foi julgado pelo Colegiado em 17/11/2021. A sentença objeto deste Apelo foi proferida em 15/12/2021.
Não se pode esquecer que de acordo com o Verbete Sumular 235, do STJ, “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.” (sem grifos no original).
Se um dos feitos, ainda que conexo, já foi sentenciado, a reunião, com fundamento na conexão, perante o juízo alegadamente prevento, não se mostra mais possível, conforme a redação do citado Enunciado de súmula da Corte Especial.
No caso, conforme já exposto, o Recurso de Apelação n.o 1034350-27.2019.8.11.0041 já foi julgado pela Segunda Câmara de Direito Privado e o Acórdão, inclusive, transitou em julgado em 17/12/2021, dois dias depois que proferida a sentença objeto deste Apelo.
Dessa forma, não há falar em redistribuição destes autos, por prevenção e/ou conexão. O Recurso deve ser apreciado e julgado pela Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho que, desde o início foi sorteada Relatora do Apelo, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural.
Forte nessas razões, suscito o conflito negativo de competência.
Proceda-se conforme o Regimento Interno.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 20 de abril de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora